Tribunal: TJES
Processo: 5012197-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012197-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA HELENA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012197-90.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RECORRIDA:
CLAUDIA HELENA DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO DURANTE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA (RAIO-X). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do extravio da bagagem de mão da recorrida ocorrido em 14/04/2025, no Aeroporto Internacional do Recife, durante o procedimento obrigatório de inspeção por raio-X, ocasião em que os pertences foram retirados indevidamente por outra passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. Sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, incompetência territorial do juízo e inépcia da inicial por ausência de prova indispensável. No mérito, defende a inexistência de relação de consumo, alegando tratar-se de usuário de serviço público regido por normas específicas; a ausência de nexo causal em razão de culpa exclusiva de terceiro (outra passageira) e do Poder Público (segurança pública sob a alçada da Polícia Federal); a inexistência de prova dos bens extraviados e a exorbitância do valor fixado para os danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, por não se vislumbrar risco de dano irreparável que extrapole a esfera patrimonial comum às condenações pecuniárias.

4.

Quanto às preliminares, não assiste razão à recorrente.
A incompetência territorial foi corretamente afastada, uma vez que a recorrida, na condição de consumidora, possui a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, conforme o art. 101, I, do CDC. A ilegitimidade passiva também não prospera, pois a concessionária é a responsável direta pela gestão do terminal e pela adequada organização do fluxo de inspeção onde o fato ocorreu. A terceirização do serviço de inspeção ou a fiscalização pela Polícia Federal não afasta a responsabilidade solidária da concessionária perante o consumidor (Art. 7º, parágrafo único, CDC). Por fim, a inépcia da inicial foi rejeitada com acerto, visto que a peça descreveu os fatos e trouxe lastro mínimo (boletim de ocorrência e comunicações administrativas), sendo a suficiência probatória matéria atinente ao mérito.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Em que pese as impugnações da recorrente quanto à relação de consumo, a recorrida se enquadra como destinatária final dos serviços aeroportuários explorados pela concessionária. Assim, a relação entre concessionária de serviço aeroportuário e passageiro é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC).

6.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), que responde pela falha na vigilância e segurança de área controlada, especialmente quando impõe ao passageiro o afastamento temporário de sua bagagem para fiscalização.

7.

A tese de culpa exclusiva de terceiro não exclui a responsabilidade da concessionária, pois o extravio por engano de outro passageiro em esteira de raio-X configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada, cabendo à ré adotar mecanismos eficazes de controle. A fiscalização normativa da ANAC ou a atuação da Polícia Federal não eximem a ré do dever de garantir a segurança patrimonial dos usuários no fluxo de embarque sob sua administração.

8.

A ANB alega que o prazo de 30 dias da ANAC impossibilitou a guarda. Todavia, a autora afirma ter reportado o fato imediatamente à segurança no aeroporto. Havendo ciência imediata do incidente, a concessionária tem o dever de preservar as imagens como cautela mínima, independentemente de ação judicial imediata, em atenção ao dever de cooperação e boa-fé objetiva.

9.

No tocante à prova do dano material, o sentenciante agiu com prudência ao considerar a impossibilidade prática de exigir notas fiscais de todos os itens de uso pessoal, utilizando parâmetros de razoabilidade e analogia com limites internacionais (Convenção de Montreal) para fixar o valor de R$ 6.000,00. Ressalte-se que a ré foi negligente ao não apresentar as imagens de segurança que estavam sob sua custódia, o que reforça a verossimilhança das alegações autorais diante da inversão do ônus da prova.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Houve privação de pertences pessoais em contexto de vulnerabilidade e ausência de assistência eficaz. A privação de todos os pertences pessoais em meio a uma viagem, somada à desassistência e negativa de acesso às imagens que poderiam elucidar o erro, gera angústia que extrapola o mero dissabor cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, mostrando-se adequado à gravidade do fato, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)